Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725514-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOAO DE DEUS MENNA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo para obstar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo 0702353-44.2021.8.07.0008, que determinou ao agravante a abstenção de promover descontos no contracheque do agravado, sob pena de multa correspondente ao triplo do valor de cada desconto efetivamente realizado. Aduz o agravante que a decisão foi omissa quanto ao estabelecimento do limite máximo de aplicação da multa, razão pela qual lhe deve ser atribuído efeito suspensivo, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e possível enriquecimento ilícito da parte adversa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para impedir a aplicação da multa aplicada até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, provimento do agravo com a fixação da limitação máxima de incidência da multa pelo colegiado. É o relatório. Custas recolhidas conforme ID 27973564 Decido. A insurgência do agravante restringe-se à ausência de valor máximo da multa arbitrada. Conquanto a decisão agravada tenha sido proferida em sede de apreciação de tutela provisória, e em tese, encontre previsão legal de admissibilidade no art. 1.015, I, do CPC, a via eleita é inapropriada. Isto porque a insurgência do agravante não se direciona a questionar o valor das astreintes, mas a apontar a omissão do magistrado a quo em não lhe fixar teto máximo. Ora, o artigo 1.022 do CPC é de solar clareza ao dispor que os Embargos de Declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material. Ao compulsar os autos originários, não houve interposição do recurso apropriado para sanar a omissão apontada. A supressão não invalida a decisão ou retira-lhe a eficácia, como quer o agravante, pois foi aplicada no intento de coibir o descumprimento da determinação judicial, sendo, pois, medida salutar e legalmente prevista. Registre-se que, não tendo sido apreciada a valoração do teto máximo no juízo primevo, a sua fixação pelo colegiado recursal encontra-se impedimento de apreciação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Por outro lado, a fixação de multa moratória não integra a coisa julgada por configurar apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão. Por tal razão não se opera a preclusão da decisão judicial que a fixa, podendo ser livremente alterada ou reduzida pelo magistrado. Dispõe o artigo 537, § 1o do Código de Processo Civil que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I – se tornou insuficiente ou excessiva; II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Assim, nenhum óbice sobressai à possibilidade de o juízo originário rever a decisão e fixar o teto de incidência, podendo fazê-lo a qualquer tempo com efeitos retroativos, de ofício ou mediante simples petição, podendo ser objeto, inclusive, de razão de recurso de apelação. Dito isso, NEGO CONHECIMENTO ao agravo, haja vista a inutilidade da via eleita para os fins pretendidos ante a sua inutilidade, e por óbice intransponível para apreciação de matéria não decidida no juízo preliminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2021, 16:07:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator